Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EFEITO EX LEGE. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Concedida gratuidade de justiça à embargante, a exigibilidade das verbas sucumbenciais resta suspensa, como preceitua o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário mencionar, expressamente, a referida suspensão, já que este efeito decorre da lei (ex lege), ou seja, do próprio reconhecimento de ser a parte embargante beneficiária de gratuidade de justiça.
3. Os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões julgadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a matéria alegada pelo embargante, à luz do art. 1.025, do CPC, está devidamente prequestionada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.